Tribunal: TJMT
Processo: 1026796-24.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1026796-24.2020.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria Rosa Tertuliano de Lima em virtude de parte da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Divórcio Litigioso ajuizada em face de Ivanildo Tertuliano de Lima.
O Juiz sentenciante decretou o Divórcio. Quanto ao patrimônio, partilhou o imóvel urbano com área de 77,74m2 (lote 31) localizado na Quadra D do loteamento Jardim Califórnia, Distrito de Ribeirão da Ilha, em Florianópolis/SC, matriculado sob o número 14.376 daquela circunscrição extrajudicial, ficando cada parte com 50%.
Por outro lado, julgou improcedente a meação da importância de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) referentes à venda de 3.400 (três mil e quatrocentas) arrobas de boi, atinente ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda, uma vez que a Apelante não comprovou que tal montante foi utilizado exclusivamente pelo Apelado em benefício de pessoa que não pertence à família. Fundamentou que, a partir o conjunto fático-probatório, há indícios firmes de que o montante obtido com a venda dos animais foi revertido em prol da família.
O Julgador ainda julgou improcedente o pedido de condenação do Apelado ao pagamento de alimentos em favor da Apelante. Obtemperou que, embora a Apelante seja idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, não há provas de que esteja incapacitada, que não pode ser reinserida no mercado de trabalho, ou seja pessoa vulnerável a ponto de não conseguir prover, sozinha, o próprio sustento.
Ao final, determinou a averbação da sentença no assento de casamento perante o Serviço Registral de Pessoas Naturais, e deixou de condenar as partes no ônus da sucumbência porque ambas litigam sob o pálio da justiça gratuita.
Inconformada com a parte da sentença que trata da partilha e dos alimentos, a Apelante recorreu e, de proêmio, pugnou pela concessão da suspensividade a fim de serem obstados os efeitos da partilha do imóvel residencial situado no Distrito de Ribeirão da Ilha, em Florianópolis/SC.
Assevera que, desde que o Apelado abandonou o lar em 2014, a Apelante foi morar com sua filha e usufrui do único imóvel adquirido durante o casamento por meio de aluguel, de onde retira renda para sobreviver e pagar as contas regulares. Ressaltou que a partir da separação de fato, pagou sozinha os débitos de IPTU, energia elétrica e água, além de custear do próprio bolso as despesas com pequenos reparos e manutenção do imóvel.
Prossegue dizendo que, desde o casamento ocorrido em 09/01/1982, dedicou-se exclusivamente aos filhos, à casa e ao Apelado, e não se qualificou profissionalmente, sendo inverídica a assertiva de que, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, tem condições de ser inserida no mercado de trabalho, sem qualquer experiência e sem os estudos complementares.
Sustenta que se tiver que dividir o imóvel com o Apelado ou ou mesmo o valor do aluguel no montante de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), não terá condições de solver suas despesas mensais.
Quanto ao perigo da demora, justificou que o Apelado já manteve contato com a Imobiliária que administra o Contrato de Locação, a fim de que 50% do valor do aluguel fosse repassado a ele (Apelado), ficando a Apelante apenas com a outra metade (R$ 800,00).
No mérito, insurge-se quanto à parte da sentença que rejeitou a condenação do Apelado ao pagamento de alimentos.
Recorreu, também, do capítulo que versa sobre a partilha do imóvel residencial, alegando que tem direito a 100% desse bem, e a metade do valor obtido com a venda de 3.400 (três mil e quatrocentas) arrobas de boi, haja vista que há provas concretas de que o Apelado não reverteu o dinheiro em favor da família, e sim adquiriu outro imóvel e o registrou em nome de terceiros, beneficiando a pessoa com quem, hoje, vive em união estável.
Além disso, a Apelante pugnou que o Apelado pague metade das despesas do imóvel do casal, a começar de junho de 2014, data do abandono do lar, incluindo taxas, impostos e demais itens, inclusive de reforma necessária para a manutenção do bem.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 121024094, acompanhadas de documentos novos - Ids 121024098 a 121024483.
É o basta relatar. DECIDO.
Antes de analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo ao apelo, entendo que o caso reclama a tentativa de solução por meio da autocomposição.
Do manuseio dos autos, verifico que as partes não tiveram a chance de conversarem sobre o litígio pela via consensual, já que o feito caminhou pela única via da litigiosidade, com a oitiva de inúmeras testemunhas e juntadas de documentos.
Com efeito, a autocomposição é método de solução de conflitos reconhecido pelo legislador ordinário como questão preponderante prévia à análise pelo Estado-Juiz. Na mediação, a oralidade e a informalidade são princípios vigas na condução da sessão e, não raras vezes, permitem a reaproximação das partes e a restauração do relacionamento que antes imperava.
A Ministra Ellen Gracie, no Supremo Tribunal Federal, cita Teixeira no seguinte trecho: “O clima de informalidade e confidencialidade das sessões favorecem o esclarecimento de situações que talvez não aflorassem na sala das audiências. O diálogo que se estabelece entre as partes é mais verdadeiro porque envolve a inteireza de suas razões e não apenas aquelas que poderiam ser deduzidas com forma e figura de juízo” (in TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O judiciário e a constituição. Brasília: Saraiva, 1994. 235 p).
Diante da probabilidade de as partes darem início à solução amigável da partilha e dos alimentos, além da inegável importância que o Código de Processo Civil atribui aos meios consensuais de resolução dos conflitos, converto o feito em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, para audiência de conciliação/mediação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora